Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTÁBIL DE CONDOMÍNIO. SANEAMENTO DO PROCESSO. QUESTÕES TÉCNICAS. PROVA PERICIAL. PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. NÃO REPERCUSSÃO NO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ofensa ao princípio da dialeticidade, compreendido no art. 932, III c/c art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, ocorre quando as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida. A arguição de cerceamento de defesa, com repercussão sobre os fundamentos fáticos considerados na sentença e impugnados pelo apelante, caracteriza tese recursal de error in procedendo que não se dissocia das razões do decisum impugnado. Preliminar rejeitada.
2. Em observância ao contraditório e ao direito de defesa, foi oportunizado paritariamente às partes o direito de exercer influência na formação da convicção do julgador quanto aos fatos controvertidos fixados na decisão saneadora, para cujo deslinde foi assentada, no decisum saneador, a necessidade de produção de prova pericial, visto que os pontos controvertidos versam sobre questões técnicas, de prova essencialmente documental, não passíveis de elucidação por meio de prova oral.
3. A apontada prova emprestada não se presta a elidir a conclusão exposta no laudo pericial produzido com lastro na documentação, frise-se, juntada sobretudo pela própria apelante, não subsistindo o inconformismo quanto aos quesitos não respondidos no laudo pericial, quando a parte manifesta ausência de interesse na perícia e não arca com os honorários periciais que lhe eram devidos, prosseguindo-se à perícia parcial para resposta apenas aos quesitos formulados pela parte adversa.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.